Tribunal: TCU
Processo: 023.204/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, constante do Fiscobras 2016, que teve como objeto as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ (NSS), pertencentes à rodovia BR-040/MG-RJ. Análise da implementação das medidas consignadas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1.452/2018- Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, constante do Fiscobras 2016, em que, na atual fase processual, se examina a implementação das medidas consignadas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário , nos termos do art. 31, inciso III, da Resolução TCU 280/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 120, inciso II, da Lei 13.898/2019, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter a classificação de graves com recomendação de paralisação (IGP) para as seguintes irregularidades: 9.1.1. sobreavaliação do valor do reequilíbrio econômico-financeiro no fluxo de caixa marginal decorrente de superestimativa de alíquota de IRPJ e CSSL, e da base de cálculo desses tributos; 9.1.2. sobrepreço no orçamento da obra; 9.1.3. projetos básico e executivo desatualizados e deficientes; 9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que subsistem os indícios de irregularidades graves do tipo IGP apontados no empreendimento Nova Subida da Serra de Petrópolis, objeto do 12o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-138/95-00, relativo ao trecho da BR-040/RJ concedido à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora- Rio S/ A - CONCER, com potencial dano ao Erário de R$ 276.922.657,93 (data base de maio/2012), e que seu saneamento depende da adoção, pelo órgão gestor, das medidas elencadas no item 9.2 do Acórdão 1452/2018-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia da deliberação, do voto condutor e do relatório à (ao): Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; Deputado Hugo Leal; 1a Vara da Justiça Federal de Petrópolis/RJ; Procuradoria da República em Petrópolis/RJ; Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e à Comissão de Viação e Transportes, ambas da Câmara dos Deputados; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle e à Comissão de Serviços de Infraestrutura, ambas do Senado Federal; e à 3a Câmara - Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal.